Tribunal: TJBA
Processo: 8032688-46.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032688-46.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANTONIA LUCIA DE SOUZA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, KLEBER FRANJOTTI DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
E INDENIZATÓRIA
.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO.
PRELIMINAR
REJEITADA.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
T
AXA
APLICADA
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REVISÃO CABÍVEL. PRECEDENTES J
URISPRUDENCIAIS
.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355 do CPC, não restando configurado o cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, tendo em vista que cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento.

2. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

3. Na hipótese dos autos, o percentual da taxa pactuada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se superior à taxa média de mercado para o período, restando evidenciado o excesso, sendo passível de revisão pelas vias judiciais.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8032688-46.2022.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e, como apelada,
ANTONIA L
Ú
CIA DE SOUZA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)